Tribunal: STF
Processo: HC 230920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Lucas Roger de Moraes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 841.572/RS.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, c/c e 14, II, ambos do Código Penal.



    Alega que a decisão foi fundamentada de modo genérico levando puramente em consideração a gravidade abstrata do delito. (p. 2)



    Informa que o paciente é primário e com endereço fixo. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    O ato coator transitou em julgado em 8.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do tribunal de origem:



    “A vítima, ouvida no hospital, declarou que sofreu uma covardia, que já tinha sofrido agressão pelos representados, quando quase o tinham matado, entre 15 e 30 dias antes do fato, ameaçado de morte, e, então, novamente sofreu uma agressão com facão e chutes, sofrendo corte extenso na mão, da qual perdeu os movimentos, e na cabeça. No ato, reconheceu os representados por fotografia, relatando que o primo o chutou e agrediu. Aferiu que ficou 10 dias internado na UTI e ainda não tem previsão de alta; que ainda teme por sua vida, de seu irmão e família, porque os representados quase o mataram em outra oportunidade e atentaram contra a sua vida novamente. Disse que não registrou ocorrência na oportunidade anterior por medo por si e por sua família. 



    A materialidade está evidenciada no boletim de ocorrência n. 3469/2023/100930, nas fotografias e vídeos juntados, e na palavra da vítima, a qual confirma a autoria, reconhecendo os representados sem sobra de dúvida.



    Como visto, pelo elementos já colhidos pela Autoridade Policial, é possível constatar, em princípio, que os representados praticaram o delito de tentativa de homicídio em concurso de pessoas. 



    Para segregação preventiva, no entanto, necessário também que estejam presentes os requisitos legais para tanto, o que passo a analisar. 



    O delito em questão foi cometido com violência e ameaça à pessoa, gerando insegurança, posto que, em situação de superioridade numérica e de forças, através de uso de instrumento contundente. Ademais, o crime possui pena em abstrato superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal) isoladamente (tentativa de homicídio), salientando-se ter havido um concurso com ameaça e lesão prévias. 



    A segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos em concreto, posto que, pelos relatos da vítima, não foi a primeira oportunidade em que foi agredido pelos agentes, os quais já o ameaçaram de morte e, no momento, agiram para cumprir o intento. A vítima relatou que quase o mataram anteriormente, mas que não registrou ocorrência por medo, que também sofreu ameaça de morte em outra ocasião, o que permite inferir que, não tendo vindo a óbito, possa ainda estar em risco. 



    Veja-se que a gravidade das lesões sofridas, registrada no Evento 1 em fotografias e vídeos, permite afirmar haver elementos volitivos para enquadramento no tipo do homicídio tentado, o qual foi realizado com violência extrema, com uso de arma branca por Juliano, mediante vários golpes, além da aplicação de chutes por Lucas, posto que também sofreu a vítima lesões no ombro que não foram cortantes. 



    Juliano de Moraes é reincidente específico, além de ter outras condenações (Evento 7). Lucas, apesar de não ter antecedentes, possui registros em sua ficha e, evidentemente, aderiu e agiu no mesmo intento violento, apresentando equivalente risco à vítima e seus familiares. 



    Tal detalhe, então, indica a necessidade do encarceramento para que se viabilize a garantia da ordem pública, posto que as condenações e cumprimentos de pena anteriores não se mostraram suficientes para afastar o representado Juliano das atividades delituosas, nem Lucas de atuar em sua companhia, certamente ciente do histórico de seu primo, como alega a vítima. 



    De se referir, ainda, o Parecer Ministerial opinando pelo deferimento das prisões preventivas.” (eDOC 2, p. 73 e 74)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, ponto que destaco que a vítima ”Aferiu que ficou 10 dias internado na UTI e ainda não tem previsão de alta; que ainda teme por sua vida, de seu irmão e família, porque os representados quase o mataram em outra oportunidade e atentaram contra a sua vida novamente (eDOC 2, p. 73) autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (HC-AgR 222.020, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 18.5.2023) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Prisão preventiva decretada na pronúncia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.”. (HC 220.824, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17.11.2022) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 21).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente